Tribunal: TJDFT
Processo: 0706035-08.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Receptação dolosa simples. Adulteração de sinal identificador de veículo. Provas da autoria e da materialidade. Dolo configurado. Teses desclassificatória e absolutórias não acolhidas. Maus antecedentes afastados. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática das condutas tipificadas no art. 180, caput, e no art. 311, §2o, inciso III, na forma do art. 69, todos do Código Penal.
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de: a) desclassificação do crime de recepção dolosa simples para o de receptação culposa ou de absolvição do referido crime por insuficiência de provas do dolo; b) absolvição quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo, por insuficiência de provas; e c) afastamento dos maus antecedentes.
III. Razões de decidir
3. Tratando-se de crime de receptação, ante as dificuldades de aferição do elemento subjetivo, o comportamento do agente, as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem e os demais elementos indiciários constituem parâmetros válidos para a avaliação do dolo. 3.1. No referido crime, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao agente demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
4. Resta consumado o crime de adulteração de sinal identificador de veículo com a simples posse do bem, independentemente de o agente ter sido o autor da adulteração. 4.1. Não se exige, ainda, a plena ciência da adulteração, sendo suficiente que o agente pudesse ter conhecimento desse fato, dadas as circunstâncias do caso concreto. 4.2. De toda sorte, o simples fato de o agente adquirir veículo com sinal de identificação adulterado faz presumir sua ciência quanto à adulteração, cabendo à defesa comprovar a boa-fé ou o desconhecimento do fato (art. 156 do CPP).
5. Possuindo o agente apenas uma condenação definitiva por crime anterior, consistindo as demais em condenações por atos infracionais, deve ser mantida a reincidência, mas afastados os maus antecedentes.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 180, caput e § 3o, e 311, caput e § 2o, III; CPP: artigos 156 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1980891, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, julgado em 20/03/2025; TJDFT, Acórdão 2057750, Rel. Des. Josaphá Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 15/10/2025; TJDFT, Acórdão 1986688, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 03/04/2025; TJDFT, Acórdão 2055338, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, julgado em 08/10/2025; TJDFT, Acórdão 2008762, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 11/06/2025.